Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-92.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ANÁLISE POSTERGADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA –

BENEFÍCIO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO A

ATIVIDADE CRIMINOSA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar arguida se confunde com o mérito, razão pela qual deve ser postergada a sua análise para o momento do julgamento do recurso.

Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição.

O devido processo legal não é violado quando a magistrada utiliza o procedimento previsto em lei e garante acesso da defesa técnica e do réu a todos os atos do processo.

Não há falar em absolvição por aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do agente e o resultado não são tidos como irrelevantes para o direito penal, na medida em que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, é irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido.

Mantendo-se a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O reconhecimento, pela julgadora, de que o apelante se dedica a atividades criminosas, inviabiliza a concessão do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não ocorre

modificação do regime inicial de cumprimento da pena quando o
quantum
da pena é fixado em patamar superior a 4 anos, nos termos da letra “b” do § 2º do art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weliton da Silva Lima
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de a 6 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 83999455, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao devido processo legal e, no mérito, requer a absolvição por aplicação do princípio da insignificância e por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é insignificante e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito tipificado no art. 33 para aquela descrita no art. 28, ambas da Lei n. 11.343/06 ou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 94155978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento

do recurso (Id. 95006961).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes fatos:

“No dia 25 de agosto de 2020, por volta das 15h00min, na avenida A, n.º 14, quadra 32, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WELITON DA SILVA LIMA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na rua 5, n. 16, bairro Aroeira, Cuiabá-MT, o denunciado
WELITON DA SILVA LIMA
, guardava e tinha em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição VTR 8729 foi acionada para dar apoio a equipe da Agência Local de Inteligência, no acompanhamento de um indivíduo que se encontrava na avenida A, bairro Três Barras.

Ato contínuo a guarnição chegou no local onde o ora denunciado Weliton encontrava-se detido pela equipe da Inteligência, a qual informou que Weliton estava na posse de 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, feita entrevista com o denunciado acerca do ilícito, ele afirmou que em sua residência havia mais dessa mesma substância entorpecente.

Diante dessas informações, a guarnição diligenciou na rua 5, n. 16, bairro Aroeira, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e com a autorização do denunciado Weliton foi procedida a busca domiciliar, sendo localizada
01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção média também de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções grandes e 01 (uma) porção menor, ambas de substância análoga a ácido bórico, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma) balança digital, modelo GL-0293, além de 01 (um) pote e 01 (uma) garrafa PET com resquícios de substância entorpecente
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.68707-01, acostado às fls. 17/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada e amarelada, formando embalagens do tipo “trouxa”
, pesando
131,46 g (cento e trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas)
,
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagens do tipo “trouxa”
, pesando
2,10 g (dois gramas e dez centigramas)
, e
02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmento plástico de cor verde, semitransparente, aberta
, pesando
331,18 g (trezentos e trinta e um gramas e dezoito centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria nº. 344/ANVISA/MS01.

O laudo ainda atestou que
01 (uma) tampa plástica de cor vermelha, 01 (um) pote plástico de cor branca, de formato retangular, 01 (uma) bolsa de tecido azul, com zíper metálico, e 01 (uma) balança portátil, digital, modelo GL02293, aparentando resquício de substância amarelada
, apresentaram
resquícios de cocaína
.

Ademais, mencionado laudo atestou que 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, pesando
945 g (novecentos e quarenta e cinco gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
ÁCIDO BÓRICO
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Weliton responde a três ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de n. 22244-23.2014.811.0042 - código 380495, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, n. 6665-98.2015.811.0042 - código 402361, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, e n. 0011462-78.2019.8.11.0042 – código 11683413, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, em porções individuais prontas para a comercialização ilícita, o encontro de ácido bórico, sabidamente usado no refino e preparo da cocaína, a fim de aumentar os lucros da comercialização ilícita, bem como a quantia em dinheiro apreendida, aliado aos antecedentes que o denunciado ostenta, evidenciam que o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, para serem distribuídas ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”
(Id. 82569535) – Destaques no original

Finda a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à

pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo para cada dia multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, ofensa ao devido processo legal e, no mérito, requer a absolvição por aplicação do princípio da insignificância e por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é insignificante e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito tipificado no art. 33 para aquela descrita no art. 28, ambas da Lei n. 11.343/06 ou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena em seu máximo.

A defesa alega ofensa ao devido processo legal, ao argumento de que a magistrada “atropelou” as Leis e a Constituição, contudo, deixou de apresentar as razões de seu inconformismo, de modo que mencionada preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual ali será analisada quando da análise da tese acerca da absolvição.

O recorrente aduz que a sentença merece ser reformada
in totum
porque está dissonante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Relata que desde o momento em que foi preso, sempre confessou ser usuário de entorpecentes, fato este repetido na audiência de custódia e durante a instrução processual em seu interrogatório e, nesta oportunidade, negou ser traficante de drogas.

Destaca que não existe indícios de traficância uma vez que, no momento da abordagem policial, o apelante estava fazendo uso de droga, demonstrando que a substância encontrada era para consumo pessoal e que nos autos não há qualquer evidência de que ele seja integrante de alguma organização criminosa ou que se dedique, habitualmente, ao comércio ou distribuição de drogas.

Sustenta violação ao devido processo legal, ao argumento de que a prolatora da sentença, “atropelando” as leis e a Constituição da República, “numa verdadeira afronta jurídica, devendo, com a devida vênia, ser anulada
ab initio
”.

Dessa forma, requer a sua absolvição pela notória deficiência probatória, que entende ser insuficientes para a manutenção da sentença objurgada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 82569524, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 82569524, pp. 4-7), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 82569524, p. 12-16), termo de exibição e apreensão (Id. 82569524, p. 17), laudo pericial definitivo (Id. 82569524, pp. 20-23) e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial (Id. 84064964).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão do acusado e no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (Ids. 82571504 e Id. 82569524, pp. 25-27).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que da análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, apontam inequivocamente que o recorrente praticou o delito de tráfico de drogas, apontado na exordial acusatória.

Observa-se que o policial militar
José Cleber Rodrigues dos Santos Campos
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, destacou que:

“(...) foi acionado pela equipe de inteligência da Polícia Militar, para acompanhar um indivíduo suspeito, o qual encontrava-se na Avenida A, do bairro Três Barras; que o acompanhamento seguiu até o bairro Jardim Aroeira e chegando no local, o suspeito já havia sido detido pela referida equipe; que foi informado ao depoente que o suspeito estava em posse de uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína; que foi feito uma entrevista com o suspeito, o qual informou que em sua residência havia mais substância; que com autorização do suspeito, realizaram buscas na residência, sendo encontrado no interior da casa um invólucro plástico contendo uma porção grande de uma substância análoga à pasta-base de cocaína, uma porção média de uma substância análoga à cocaína, duas porções grandes e uma menor de uma substância aparentando ser ácido bórico, uma balança GL-0293, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), um pote plástico e uma tampa de garrafa pet contendo resquícios de substância análoga à entorpecentes; (...).”
(Id. 82569524, pp. 14-15)

Em juízo,
José Cleber
relatou que na data do fato foi acionado pela equipe de inteligência porque o recorrente, ao ser abordado, foragiu do local e foram até lá para dar apoio. Relata que a princípio, a equipe foi perguntar alguma coisa para o apelante, algo não relacionado ao crime e ao se aproximarem, ele saiu correndo. Afirmou que ao chegar ao local, o apelante já estava detido. Destaca que a equipe da inteligência ao realizar busca pessoal, localizaram drogas com ele. Após a detenção do apelante, foram até a sua residência e encontraram mais algumas substâncias e drogas. Relatou que não estava lá na hora em que o apelante disse que havia mais drogas na sua casa, mas que lhe foi dito que foi Sérgio que disse que na sua casa teria mais entorpecentes e que a entrada foi autorizada pelo próprio apelante.

Disse que quando chegou na residência do apelante já estava presente a outra equipe, e também tinha alguns familiares dele em frente à casa. Pelo que se recorda foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, ácido bórico, dinheiro e balança. Relatou que para justificar a presença destes objetos, o apelante confessou estava vendendo drogas e pediu para eles o liberarem que ele iria parar com o comércio malsão. Disse que as drogas apreendidas estavam embaladas e prontas para o comércio. Não conhecia o apelante. Falou que a prisão ocorreu porque a outra equipe parou para perguntar alguma informação, mas como ele estava com algum problema, foragiu, abandonou o carro na rua e começou a fugir, pular muro.

Às perguntas da defesa, respondeu que a equipe da inteligência fez a detenção do apelante e a sua equipe fez o encaminhamento até a delegacia. Disse que pela quantidade, preparo, embalo e os meios utilizados, são formas que caracterizam pessoas que traficam, vendem drogas, e os objetos ilícitos estavam na casa dele.

Destaca que a abordagem do apelante foi feita na rua, com o término da ocorrência na sua residência, autorizada por ele, o qual explicou “com todas as palavras”, que ele fazia tráfico de drogas, e que ouviu o apelante falando isso. E isso também foi confirmado pelos policiais da inteligência que estavam na ocorrência.

Afirmou que participou das buscas na residência e o apelante acompanhou, mas que no primeiro momento da abordagem do apelante, durante a sua prisão, não presenciou. Não viu essa abordagem, mas que ouviu o próprio apelante falar que fazia tráfico de drogas (Id. 82571505). Não redigir parágrafos longos.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa,
Edmar Flávio da Costa
, gerente de unidade de negócios, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, afirmou que conhece o apelante porque ele mora próximo à casa de sua mãe e conhece ele pessoalmente, e que já trabalhou com ele no McDonald’s mas teve que sair porque havia recebido uma proposta de trabalho na Coca-Cola.

Disse que o apelante é uma pessoa muito alegre, extrovertida e um excelente profissional, tanto que saiu de lá com carta de recomendação. Acredita que Weliton não seja traficante, pois ele mora perto da sua mãe e conversa com ela, e houve um fato em que a polícia foi até a casa da mãe dele, revistou tudo procurando grande quantidade de droga e não encontrou nada, assim acredita que ele seja usuário de droga e precisa de tratamento.

Mencionou que não tem conhecimento de que ele seja envolvido com a prática de crimes ou que (ele responde) responda a outros processos pela prática do mesmo crime.

Acredita que ele seja usuário e que a sua mãe mora próximo da casa da mãe do apelante, uma vez que Welinton mora com ela, e, por tal fato, vê “toda a movimentação”. E também pensa que ele seja usuário porque foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente com o apelante e que ele trabalhou com o depoente por um determinado período.

Relatou que sobre o processo, não tem conhecimento e não estava presente quando a polícia encontrou drogas na casa do apelante (Id. 82571505).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Weliton da Silva Lima
negou a prática do comércio malsão, disse que foi ameaçado pelos policiais militares para que assumisse a propriedade do entorpecente,
in verbis
:

“...O interrogado foi indagado acerca de como os policiais procederam a sua detenção; Disse que os policiais o ameaçaram de morte para assumir a droga; Que o interrogado disse que estava na rua quando foi detido pela polícia militar; Que o interrogado carregava uma pedra de pasta-base de cocaína; Que os policiais o prenderam e seguiram para sua casa, não tendo autorizado a entrada dos policiais em sua residência, mas os policiais militares entraram em sua casa e em seguida saíram com uma porção de cocaína e outros produtos que o interrogado diz que não estavam em sua residência; Que afirma ser inocente, assumindo apenas a droga que foi encontrado com sua pessoa, sendo para uso pessoal...”
(Id. 82569524, pp. 26-27)

Em seu interrogatório judicial, o apelante relatou que trabalha como pintor e possui renda entre R$ 2.500,00 a R$ 3.500,00 e morava de aluguel, contudo, ajudava a sua mãe. Que faz uso de cocaína, maconha e bebida alcoólica. Afirmou que todas as vezes em que os policiais o abordam, por ele ter “passagem”, eles querem ir até a sua casa e o xingam.

Disse que no dia do fato estava com uma porção de droga na sua cintura, mas que era para consumo próprio. Deslocou-se até a sua residência e lá tinha apenas uma pequena porção para consumo. Afirmou que não sabe do restante da droga e nem de onde veio e que todas as vezes os policiais o perseguem. Relatou que foi abordado em frente da casa da sua mãe. E que na abordagem o levaram na quitinete e que chegou na delegacia, quase meio quilo de droga, mas não tem conhecimento disso. Disse que não tinha balança de precisão, não tinha ácido bórico e que já compra as porções feitas. Explicou que quer oportunidade para fazer tratamento e cuidar da sua mãe que já é de idade.

Afirmou que não tem conhecimento “dessas coisas que chegaram lá na delegacia”. Disse que o valor de R$ 170,00 lhe pertencia, pois o estava guardando para ajudar a sua mãe, e que não estava comercializando e não tem conhecimento dessa droga que chegou lá, que possuía uma porção pequena, em torno de 12 gramas.

Destacou que: adquiriu a droga no bairro vizinho, no CPA IV; não ia consumir o entorpecente na casa de sua mãe; não deixou a droga em casa porque lhe dá ansiedade para usá-la; não conhecia os policiais, mas que são lá do bairro; eles o conheciam; toda vez que é abordado eles citam a sua “passagem” e aumentam a agressividade, com ou sem droga, pois falam que ele é usuário e trabalhar, mas não entendem por causa da sua “passagem”; estava com a sua mãe na hora da abordagem; autorizou a entrada na residência, mediante pressão. Não foi por livre e espontânea vontade; é usuário a 17 anos e já passou por várias clínicas e não consegue parar; e que a sua mãe sabe que é usuário e que quer se tratar e que em média consume cerca de 40 gramas (Id. 82571506).

Destarte, o depoimento prestado pelo policial militar acima relatado é harmônico e corrobora as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, ao contrário do interrogatório do apelante que em todo o momento tentou denegrir a integridade dos servidores públicos, afirmando, sem apresentar nenhuma prova, que franqueou a entrada deles na sua residência porque “sofreu pressão” e que os quase meio quilo de entorpecente, a balança de precisão e a porção de ácido bórico apreendido na sua residência foram os policiais que “apareceram com essas coisas lá”, imputando uma expressiva quantidade de entorpecente à uma suposta perseguição policial a fim de eximir-se da responsabilidade criminal de sua conduta contrária ao direito.

Assim, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que o apelante, não se desvencilhou em demonstrar que os policiais militares praticaram qualquer tipo de “pressão” ou mesmo que o encaminharam à força até a sua residência e ainda que “plantaram” a prova consistente em quase meio quilo de drogas, balança de precisão e ácido bórico, substância utilizada para aumentar a quantidade da droga, e, assim, propiciar maior ganho, de forma que deve ser privilegiado o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª
Laurita Vaz
; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des.
Alberto Ferreira de Souza
, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente ao verbo nuclear do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o recorrente incorreu na pena do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”.
(TJMT– Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
– j. 17.9.2013).

Ademais, em análise percuciente da ação penal, noto que a magistrada
a quo
observou todas as garantias constitucionais do apelante e que ele, a todo momento do processo, sempre esteve acompanhado de defesa técnica e cercado de todas as garantias previstas nas leis e nas Constituição, de forma que não visualizo a propalada violação ao devido processo legal.

Destarte, apesar de o apelante alardear a violação do mencionado princípio constitucional (devido processo legal) e que a magistrada “atropelou as leis e a Constituição Federal”, não há nas razões recursais qualquer fundamentação acerca do que consistiu mencionada violação, atropelo ou afronta à norma jurídica que motivasse qualquer nulidade “
ab initio
”, devendo a sentença, neste ponto, ser mantida
in totum
.

Assim, diante da manutenção da condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), inviável a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, Lei n. 11343/06).

Da mesma forma, inviável o acolhimento da pretensão de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância como fator de exclusão da tipicidade material, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas é ínfima.

No ponto, convém mencionar que o princípio da insignificância é preceito de interpretação da norma penal e decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais.

Destarte, foram apreendidos em poder do apelante 2 porções de cocaína, pesando 131,46g, 1 porção de cocaína, pesando 2,10g e 2 porções de pasta-base de cocaína, constituídas na forma de pedras, pesando 331,18 g, além de 945g de ácido bórico, comumente utilizado para aumentar o volume final do produto a fim de aumentar os ganhos com a venda do entorpecente.

Foram apreendidos ainda na residência do apelante, R$170,00 em espécie, 1 tampa plástica, 1 pote plástico e 1 bolsa de tecido, os quais, testados, apresentaram reação positiva para a presença de cocaína, além de 1 balança de precisão que também apresentou resquícios de cocaína (Id. 82569524), de forma que tal quantidade e diversidade de drogas não podem ser consideradas insignificantes a ponto de excluir a tipicidade material e, via de consequência, o
jus puniendi
estatal.

Além disso, os Tribunais Superiores possuem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe aplicação do princípio da insignificância para os delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao
delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de
crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no
HC
n. 645726/SP - Relator Ministro Olindo Menezes. Sexta Turma - Data do Julgamento 8.6.2021 DJe 14.6.2021) -Destaquei

Dessa forma, não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) por aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, a defesa do apelante postula pela incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) em seu patamar mais elevado e a aplicação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, ao argumento de que ele ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas.

Acerca da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”
- Destaquei

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”

(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que não existissem elementos da recente prática reiterada de outros delitos, conforme exposto na sentença condenatória, o apelante é reincidente em crime doloso, inclusive pelo mesmo crime, fato que, por si só, já impede o deferimento do benefício, não havendo necessidade de que a infração penal anterior estivesse prevista na Lei de Drogas, pois o dispositivo legal menciona apenas a reincidência genérica, bastando a prática do tráfico após a condenação por qualquer outro crime doloso para o afastamento do chamado tráfico privilegiado.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, verifico que pelo
quantum
da pena estabelecida na sentença não permite tal providência, conforme o art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Weliton da Silva Lima
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021